Tribunal: TJSP
Processo: 1014240-37.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no membro inferior direito do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no membro inferior direito do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RAFAEL MORENO DUGOIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser
instruído com cópia deste acórdão, e determinada, na sequência, a
suspensão do processo após o presente julgamento, nos moldes
consignados no v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.919
Apelação Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 Santo André.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Rafael Moreno Dugois (AJ).
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
membro inferior direito do obreiro
Concessão de
benefício
Admissibilidade
Incapacidade parcial e
permanente e nexo causal atestados em perícia médica
Relação de causalidade ainda admitida pela própria
autarquia Ação julgada procedente Reexame necessário,
único recurso interposto Juros de mora correspondentes
ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas
pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados
desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao
rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
ainda pendente de publicação, todos os “embargos de
declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário,
não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas
Reexame necessário parcialmente provido, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
“auxílio-acidente”.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
3
Cuida-se de ação acidentária movida por Rafael Moreno
Dugois em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que em razão de acidente típico de trabalho ocorrido em
14/10/2016, sofreu fratura no fêmur, reduzindo sua capacidade laborativas,
motivo pelo qual postula a concessão do benefício “auxílio acidente” (fls.
01/07).
A r. sentença de fls. 463/465, cujo relatório se adota,
proferida em 09 de setembro de 2019, julgou procedente a ação, para
condenar o réu a pagar ao autor “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-
benefício, a partir da data da dia imediatamente seguinte ao da alta médica
concedida erroneamente em 16.05.2017 (fls. 369), até a data da
aposentadoria ou óbito do segurado, observada a prescrição quinquenal
(prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da
demanda), com ressalva de que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o
consequente enriquecimento sem causa, mais abono anual, juros de mora
calculados até 29.06.2009 sobre o total acumulado, em relação às parcelas
vencidas até a citação e, daí em diante, sobre o valor de cada prestação
vencida, mês a mês, computados a partir de 30.06.2009 na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, as parcelas em atraso devem ser corrigidas pelo
INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante , pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR) e após
o cálculo de liquidação, quanto à correção monetária, deverá ser mantido o
IPCA-E, diante do entendimento consolidado pelo C. STJ, despesas
motivadas pelo processo e honorários advocatícios que serão estipulados
em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do novo Código de Processo
Civil, sobre o valor das prestações vencidas até aquela data, sem custas
ante a isenção de que goza a autarquia e anotado o reexame necessário,
único recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
4
É o relatório.
Trata-se a espécie de ação em que o segurado busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de proceder ao detalhado exame físico e analisar os
documentos trazidos ao feito, assentou no muito bem fundamentado laudo
de fls. 399/416: “...RECONHECEMOS O NEXO CAUSAL, SEQÜELA
INCAPACITANTE DA LESÃO-ACIDENTE NO MEMBRO INFERIOR
DIREITO. IX-INCAPACIDADE: ATRAVÉS DO EXAME CLÍNICO, DOS
EXAMES COMPLEMENTARES E VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO,
A PERÍCIA EVIDENCIOU LESÃO E REDUÇÃO FUNCIONAL NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO, QUE CARACTERIZA INCAPACIDADE
LABORAL, ENQUADRÁVEL NA LEI ACIDENTÁRIA, ORA EM VIGOR....”
Além disso, em resposta aos quesitos ofertados no
processo, o expert esclareceu que a lesão diagnosticada gera uma
incapacidade parcial e permanente.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
obreira, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com o segmento afetado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
5
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o segurado não está no
mesmo nível de outro trabalhador que não possui a restrição física
salientada, especialmente quanto à impossibilidade de continuar a
desenvolver a sua anterior função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
6
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal admitido pelo auxiliar do juízo e comprovado
pela emissão de CAT de fls. 77, já havia sido reconhecido anteriormente
pelo próprio réu, tanto que, em função da causa incapacitante, deferiu ao
autor “auxílio-doença por acidente do trabalho” no período de 30.10.2016 a
16.05.2017 (fls. 369).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa reforçar, nos
moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que, lastreado na exata interpretação do
art. 86, §2o, da lei acidentária, o termo inicial do benefício deve ser mesmo
fixado a partir do dia seguinte ao da indevida alta médica noticiada nos
autos, ou seja, 17.05.2017, bem observada a eventual aplicação do art.
104, §6o, do Decreto no 3.048/99, ressalvando-se o que vier a ser decidido
pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555
e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019
aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
7
862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o presente
julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
Por outro lado, sendo ilíquida a sentença, o percentual
dos honorários advocatícios será, de fato, definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§ 3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
8
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014240-37.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto n.o 35.919-ct
9
Para melhor direcionar a futura execução, observo que
os juros de mora, incidentes realmente de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das
teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1014240-37.2018.8.26.0554
Nome do Segurado:
Rafael Moreno Dugois
Benefício Concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
17.05.2017 fl. 369
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia
deste acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator